Tribunal: CARF
Processo: 13971.903133/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903133/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.857 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Não se homologa integralmente a compensação pleiteada, uma vez que o
direito creditório concedido é inferior ao valor do débito total declarado no
PER/DCOMP sob análise, após a incidência dos acréscimos moratórios
devidos, os quais o contribuinte deixou de calcular quando da sua elaboração.
Compensação de débito vencido.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903133/2013-27
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903133/2013-27

Relatório
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., recorre a
este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem traduzir os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, a
seguir transcrito:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - PERDCOMP
no 31838.01275.230712.1.3.04-6031 - por meio da qual a Interessada pretendeu
compensar valores que teriam sido pagos indevidamente ou a maior que o devido à
União.
O DARF que teria sido pago indevidamente ou a maior que o devido guarda as
seguintes características:

Analisando o pleito do Contribuinte, a Autoridade Administrativa, constatou a
procedência do crédito original informado, reconhecendo o valor do crédito pleiteado.
Entretanto, verificando a insuficiência desse crédito para quitar o débito declarado ,
restou saldo a pagar na DCOMP sob julgamento.
Tendo tomado ciência do despacho decisório, inconformada, a Interessada apresentou
sua manifestação, tempestivamente - conforme despachos de fls. 128/142 -, nos
seguintes termos:
Manifesto de Inconformidade ao Despacho Decisório
No. 057838247 No. 057838216 No. 057838264 No.057838233 No. 057838295
(...)
1) Em 24/05/2012 a Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda entregou a
Receita Federal do Brasil sua DCTF referente à 12/2010, contra recibo de
entrega No 1002.010.2012.1851681024, constando em sua primeira página, que
a empresa levantou Balanço de Suspensão, documento 01 em anexo.
2) Em 31/12/2010, a empresa efetuou pagamento da guia de DARF código 5993
no valor de R$91.268,43 indevidamente. Anexo 02
3) Em 24/07/2012 a Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda., entregou
a Receita Federal do Brasil sua DCTF referente à 12/2010, contra recibo de
entrega No 1002.010.2012.1891687726, constando na página 03, a composição
da liquidação do valor apurado de IRPJ código 5993, em conformidade com a
Legislação vigente, Anexo 03. Conforme composição:
a. Debito apurado de CSLL no valor R$219.223,63 (Duzentos e
dezenove mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos).
b. Compensado com Per/Dcomp no 31838.01275.230712.1.3.04-6031,
objeto deste Manifesto de inconformidade, no valor de R$105.624,95
(cento e cinco mil seiscentos e vinte e quatro reis e noventa e cinco
centavos). Anexo 04.
c. Compensado com Per/Dcomp no 19754.23502.230712.1.3.04-0816,
objeto deste Manifesto de inconformidade, no valor de R$41.686,12
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903133/2013-27

(quarenta e um mil seiscentos e oitenta e seis reais e doze centavos).
Anexo 05.
d. Compensado com Per/Dcomp no 13147.30981.230712.1.3.04-1580,
já homologada, no valor de R$9.622,15 (nove mil seiscentos e vinte e
dois reais e quinze centavos). Anexo 06.
e. Compensado com Per/Dcomp no 29568.08952.230712.1.3.04-0060,
em analise no valor de R$7.575,97 (sete mil quinhentos e setenta e
cinco reais e noventa e sete centavos). Anexo 07.
f. Compensado com Per/Dcomp no 36898.67258.230712.1.3.04-3171,
objeto deste Manifesto de inconformidade, no valor de R$4.988,91
(quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos).
Anexo 08.
g. Compensado com Per/Dcomp no 22717.76488.230712.1.3.04-0554,
objeto deste Manifesto de inconformidade, no valor de R$3.841,11 (três
mil oitocentos e quarenta e um mil e onze centavos). Anexo 09.
h. Pagamento com DARF código 2484 em 27/02/2013 no valor de
R$35.372,04 (trinta e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e quatro
centavos) numero de referencia 13971-906.155/2012-68. Anexo 10.
i. Compensado com Per/Dcomp no 00618.14242.230712.1.3.04-5692,
objeto deste Manifesto de inconformidade, no valor de R$10.512,38
(Dez mil quinhentos e doze reais e trinta e oito centavos). Anexo 11.
4) Observamos que o valor devido de CSLL R$219.223,63 pagos conforme
relacionado abaixo:

5) Diante dos fatos expostos e documentação apresentada, apresentamos nosso
Manifesto de Inconformidade ao referido Despacho Decisório, e em
consequência,
requeremos
a
HOMOLOGAÇÃO
das
Per/Dcomp's,
no
31838.01275.230712.1.3.04-6031,
no
19754.23502.230712.1.3.04-0816,
no
36898.67258.230712.1.3.04-3171,
no
22717.76488.230712.1.3.04-0554,
no
00681.14242.230712.1.3.04-5692, por entender que há um direito constituído,
conforme demonstrado no item 4 acima, e complementarmente, o cancelamento
da composição, do débito consolidado demonstrado no Despacho (...)
Ao tratar da questão, a DRJ/SPO julgou improcedente o pleito do contribuinte em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2010 COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Não se homologa integralmente a compensação pleiteada, uma vez que o direito
creditório concedido é inferior ao valor do débito total declarado no PERDCOMP sob
análise, após a incidência dos acréscimos moratórios devidos, os quais o contribuinte
deixou de calcular quando da sua elaboração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903133/2013-27

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial, que tendo em
vista o reconhecimento da integralidade do direito creditório, a compensação deveria ter sido
integralmente homologada.
Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e
homologar a DCOMP pretendida.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Em que pese a alegação recursal de que em razão do reconhecimento da
integralidade do direito creditório, deveria ter sua pretensão compensatória homologada, essa
não é a única condição que deve ser averiguada para garantir a homologação.
Da análise realizada pela autoridade fiscal, em que pese a existência da
integralidade do crédito pleiteado, o débito que se busca liquidar é superior ao montante do
crédito.
Assim restou fundamentada a decisão recorrida:
Na linha assinalada, que trata do despacho decisório guerreado, verifica-se a informação
de que, por meio do PERDCOMP de no 31838.01275.230712.1.3.04-6031, haveria sido
extinto o valor de R$105.624,95, do débito declarado em DCTF.
Conforme consta do relatório supra, o referido débito foi objeto de homologação apenas
parcial, apesar do reconhecimento integral do direito creditório.
Isso porque o valor reconhecido foi imputado ao principal, acrescido de multa de mora e
juros de mora, previstos legalmente mas que a Manifestante não computou em seu
débito constante da DCOMP transmitida, transmissão essa que se deu em atraso. Nesse
caso, a legislação determina a incidência de multa de mora e juros de mora (IN RFB no
900/2008 e Lei no 9.430/1996).
A imputação abaixo, considerando os acréscimos legais, foi realizada pela RFB e consta
do Detalhamento da Compensação ao qual tem acesso o Contribuinte no sítio da RFB,
conforme instruções constantes do despacho decisório ao qual teve ciência:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903133/2013-27

A página do PERDCOMP em questão, no qual está declarado o débito, sem os
acréscimos legais devidos, é a seguinte:

No tocante à necessidade de correção do débito, vencido em relação à data de
transmissão, tem-se:
Lei no 9.430/1996
Seção IV Acréscimos Moratórios Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903133/2013-27

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de
1998)(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Por outro lado, é verdade, o crédito também sofre correção, de acordo com as leis que
regem a matéria, consolidadas nas respectivas Instruções Normativas vigentes à época
das compensações, hoje vigorando a IN RFB no 1.300/2012.
Entretanto, não se poderia olvidar de computar os acréscimos legais previstos em lei aos
débitos a serem quitados por meio de compensação com o crédito constante do
PERDCOMP, razão do valor utilizado ser maior que o esperado pelo Contribuinte
naquela ocasião.
Assim, me filio à decisão de piso, no sentido da insuficiência do crédito, em que
pese a confirmação da sua integralidade, para compensar o débito declarado no presente
PER/DCOMP.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital